Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal leve (art. 129, caput, do Código Penal) e ameaça (art. 147, por duas vezes, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de provas que justifiquem a condenação do réu pelos crimes imputados; e (ii) determinar se a conduta do réu configura legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e provas testemunhais harmônicas e coerentes.
4. A ausência de provas que demonstrem a agressão injusta inviabiliza o reconhecimento da legítima defesa.
5. A reincidência do réu justifica a fixação do regime semiaberto e inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, caput; 147; 69; 70; 33, § 2o, b e c; 44; 77. Código de Processo Penal, art. 386, IV, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1805733, 07090886820228070005, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 25/01/2024. Acórdão 1897824, 0702553-80.2023.8.07.0008, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 25/07/2024.